Tribunal: TJSP
Processo: 1524061-45.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
ção de prova. Inocorrência. Defesa teve oportunidade de se manifestar anteriormente requerendo a complementação. Ademais, as informações prestadas foram suficientes para explicar os pontos aventados. Alegação de decisão contrária à prova dos autos. Inocorrência. Soberania dos veredictos. Pena devidamente aplicada. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e das agravantes da calamidade pública e de vítima enferma. Motivo torpe não reconhecido pelos jurados, não podendo ser agora aplicado como requerido pelo assistente de acusação. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Criminal 1524061-45.2020.8.26.0228; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal - Juri - 2a Vara do Júri; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Reinaldo Cintra

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

06/07/2022

Data de publicação:

07/07/2022

Ementa:

Apelação. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2o, III e IV, do CP. Recursos da ré e do assistente de acusação. Alegação preliminar de nulidade da sessão de julgamento por cerceamento de defesa, haja vista que não foi deferida a complementação de prova. Inocorrência. Defesa teve oportunidade de se manifestar anteriormente requerendo a complementação. Ademais, as informações prestadas foram

Ementa:

Apelação. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2o, III e IV, do CP. Recursos da ré e do assistente de acusação. Alegação preliminar de nulidade da sessão de julgamento por cerceamento de defesa, haja vista que não foi deferida a complementação de prova. Inocorrência. Defesa teve oportunidade de se manifestar anteriormente requerendo a complementação. Ademais, as informações prestadas foram suficientes para explicar os pontos aventados. Alegação de decisão contrária à prova dos autos. Inocorrência. Soberania dos veredictos. Pena devidamente aplicada. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e das agravantes da calamidade pública e de vítima enferma. Motivo torpe não reconhecido pelos jurados, não podendo ser agora aplicado como requerido pelo assistente de acusação. Recursos não providos.